Tribunal: TJDFT
Processo: 0734725-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734725-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARLI DA SILVA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE QUALICORP, com pedido liminar, contra decisão proferida na ação de liquidação de sentença movida por MARLI DA SILVA BRAGA, que homologou o laudo pericial complementar de ID 241011579. Em síntese, a agravante aduz que o presente recurso visa impugnar dois pontos específicos: i) aplicação indevida do percentual de –56,18%, índice que se refere exclusivamente ao cumprimento da liminar que suspendeu o reajusta por faixa etária, não podendo ser considerado como compensação financeira ou abatimento definitivo, e, ii) incidência de juros de mora pro rata die, sem respaldo legal. Alega que após a perícia técnica, a agravante impugnou o laudo pericial em razão de incorreção no total apurado. Afirma que foi apurada diferença de R$5.072,12, que somada aos juros de R$12.811,42, resultaria num valor residual de R$7.339,33 a ser pago pela Companhia. Diz que o perito fez incidir juros de mora pro rata die contrariamente à legislação e jurisprudência. Defende que os juros de mora devem ser contados a partir do vencimento de cada obrigação (art. 406, CC). Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, requer seja formulado judicial atuarial que justifique o equilíbrio econômico-financeiro da relação contratual. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de liquidação de sentença na qual julgou procedentes os pedidos da autora e declarou a invalidade do reajuste por faixa etária aos 59 anos; para revisar o contrato adotando percentual compatível com os direitos do consumidor e do idoso, respeitando-se o equilíbrio atuarial. Condenou as rés, solidariamente, a devolver em dobro à autora a quantia excessiva apurada em liquidação (ID 142562834). No julgamento da apelação, deu-se parcial provimento para determinar que o percentual de reajuste da faixa etária de 59 anos em diante deve observar os critérios: a) o percentual previsto para a última faixa não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o da primeira faixa; b) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à prevista para a primeira e a sétima faixas, cujo cálculo deverá observar a fórmula matemática acima referida. Em cumprimento à determinação de realização de perícia judicial, foi apresentado o laudo pericial (ID 235293577). Posteriormente, o Juízo determinou a elaboração de laudo complementar, conforme disposto na decisão de ID 226824320. O laudo pericial complementar (ID 241011579), ora impugnado por meio do presente recurso, apresenta a seguinte conclusão: “Assim, ajustado o cálculo pericial para considerar na condenação a redução já aplicada pela Operadora nas mensalidades pagas pela Autora desde dez/2022 em cumprimento à Sentença, temos que, na data presente (jun/2025), a condenação corresponde a R$ 7.739,33 devidos à parte Autora pelas Rés, a título de diferenças devidas em dobro, corrigidas, mais honorários advocatícios de 10% no valor de R$773,93, totalizando a importância de R$ 8.513,27, conforme o descritivo de cálculo apresentado acima, e detalhadamente exposto no Cálculo Pericial em APÊNDICE. Após a apresentação dos cálculos periciais, a parte agravada anuiu aos valores apurados, ao passo que a parte agravante apresentou impugnação aos referidos cálculos. Em seguida, sobreveio a decisão de homologação do laudo complementar, ora impugnada por meio do presente agravo. Verifica-se que o Juízo de origem condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão ora impugnada, circunstância que, em princípio, afasta o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não justificando, portanto, a concessão de efeito suspensivo, conforme requerido. Ademais, o recurso de agravo de instrumento tramita sob rito célere, o que mitiga eventual perigo da demora, permitindo o regular julgamento do mérito pelo órgão colegiado, com plena observância ao contraditório e à ampla defesa. Diante do exposto, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator